Tribunal: TJSP
Processo: 2250279-40.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Habeas Corpus – Direito a apelar em liberdade - Alegação fundada no princípio da presunção de inocência – Sentenciado que respondeu solto à instrução criminal – Situação fática inalterada – Constrangimento ilegal reconhecido
A Jurisprudência já se consolidou no sentido de que a manutenção da prisão cautelar após a prolação de sentença de primeiro grau não ofende a garantia constitucional da

Ementa:
Habeas Corpus – Direito a apelar em liberdade - Alegação fundada no princípio da presunção de inocência – Sentenciado que respondeu solto à instrução criminal – Situação fática inalterada – Constrangimento ilegal reconhecido
A Jurisprudência já se consolidou no sentido de que a manutenção da prisão cautelar após a prolação de sentença de primeiro grau não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência. A medida não se justifica, todavia, se o sentenciado respondeu à instrução criminal em liberdade e não houve, desde então, qualquer alteração na situação fática.